Tribunal: TJDFT
Processo: 0733699-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733699-37.2021.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PATRICIA SANTOS LEAL - ME AGRAVADO: ANTONIO JOSE OLIVEIRA SILVA DESPACHO Cuida-se de Agravo Interno em face de decisão exarada por esta Relatoria em Ação Rescisória, com pedido de liminar, proposta por PATRICIA SANTOS LEAL – ME, com fundamento no art. 966, incisos VI e VII do Código de Processo Civil, em desfavor de ANTONIO JOSE OLIVEIRA SILVA, objetivando desconstituir sentença proferida nos autos da Ação Monitória n. 0703102-25.2021.8.07.0020. Nos termos da r. decisão agravada (ID 27871142, p. 106/107), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelos ora agravantes. No Agravo Interno a agravante reitera o pedido de concessão da gratuidade de justiça e postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Alega que a petição inicial da ação rescisória, indeferida por decisão desta Relatoria, preenche os requisitos necessários para prosseguimento. Ressalta que as provas apresentadas na inicial da ação rescisória são aptas para afastar a revelia decretada na ação monitória e justificar o ingresso da respectiva ação. No caso em apreço, embora a agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, sequer instruiu o recurso com documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021 às 09:27:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora